Tribunal: TJSP
Processo: 1035933-91.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000292526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1035933-
91.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIMAR
CRISTINA PAIVA DOS REIS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1035933-91.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 1757
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1035933-91.2019.8.26.0053 São Paulo
APELANTE: Lucimar Cristina Paiva dos Reis
APELADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): Rafael de Carvalho Sestaro
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
AUXÍLIO-ACIDENTE
-
Apelação da autora em que pleiteia a inversão
completa do julgado - Fundamento do pedido de
reforma calcado na presença de TODOS os requisitos
para a concessão do auxílio-acidente - Quadro
depressivo leve - Incapacidade laborativa não
comprovada - Improcedência mantida - Recurso
voluntário não provido.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 64/66) e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente pelo r.
juízo a quo por entender, com base no laudo pericial, ausente incapacidade
laborativa. Negou o pedido revisional para percepção de diferenças de auxílio-
doença, ante a ausência de lei específica.
A obreira apelou a fls. 70/73, pugnando, em preliminar, pela
conversão do julgamento em diligência para que seja renovada a prova
pericial, com a finalidade de se constatar a incapacidade laborativa para o
trabalho habitual, em razão de ser portadora de quadro depressivo grave,
conforme comprovam os atestados médicos acostados aos autos. No mérito,
postulou a inversão do julgado, aduzindo que padece de doença psiquiátrica
decorrente do trabalho, fazendo jus à concessão de auxílio-acidente.
Ausente contrariedade (fls. 78).
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, verifico que o efeito devolutivo do recurso cinge-se
apenas à concessão do benefício acidentário.
De mais a mais, não prospera o pedido de conversão do
julgamento em diligência para realização de nova perícia.
Com efeito, não há qualquer irregularidade intrínseca ou
imprecisão no laudo pericial, que pudesse servir de justificativa para sua
repetição, pois o expert, de maneira suficientemente fundamentada, afastou a
incapacidade laboral, de forma tal que se mostram desnecessários outros
esclarecimentos.
A circunstância do laudo ser desfavorável aos interesses da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1035933-91.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
recorrente, não o enfraquece ou desautoriza, pois nele não se identifica
qualquer irregularidade, contradição, imperfeição ou defeito, de molde a
afastar sua validade como prova fundamental para a formação do
convencimento do juízo de primeiro grau.
A conclusão constante do laudo foi clara e objetiva: está ausente a
incapacidade laborativa.
Inexiste qualquer fundamento sério para a realização de uma
segunda perícia, que no caso seria inútil para o preenchimento do espaço
cognitivo necessário à conclusão judicial.
O juiz, como destinatário das provas que é, analisou-as livremente, e
assim o fez de acordo com os elementos de convicção existentes nos autos,
reputando-as suficientes para chegar à conclusão a que chegou.
Portanto, não é o caso de repetição de prova pericial ou de
realização de provas de natureza diversa, razão pela qual, rejeito a preliminar e
passo a análise do mérito recursal.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhadora contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de
auxiliar de enfermagem, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho,
experimentando problemas psiquiátricos, com consequente diminuição de sua
capacidade laboral. Em razão disso, requereu a concessão de benefício
acidentário.
Realizada perícia médica judicial pela Dra. Manuela Ricciardi
Silveira (fls. 31/42), ficou constatado o seguinte:
“Analisando os documentos dos autos, anamnese e
exame
psíquico
não
é
possível
considerar
incapacidade para o trabalho e também não é
possível considerar prejuízo funcional para a área
de atuação do ponto de vista psiquiátrico no
momento da perícia médica. Houve períodos
incapacitantes já reconhecidos pela autarquia
previdenciária. Em suma, a autora apresenta
transtorno depressivo, porém não apresenta incapacidade laborativa e para a vida
independente neste momento.” (fls. 31/42)
O trabalho técnico realizado, não combatido cientificamente por
assistente técnico, foi bem fundamentado, prestando-se como prova técnica
hábil à formação do convencimento do juízo.
Realmente, não prospera a irresignação da segurada.
Como se vê, a expert foi contundente ao atestar que a obreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1035933-91.2019.8.26.0053 - São Paulo
4
apresenta um quadro estabilizado de depressão leve, o qual não repercute em
sua capacidade laborativa, estando apta ao desempenho das atividades
habituais.
Vale registrar que ao exame psíquico, a autora apresentou funções
mentais íntegras, consciência, memória, fala, atenção, juízo de valor, e crítica
preservados, pensamento, sensopercepção sem alterações, e inteligência
aparentemente normal (fls. 35).
É importante consignar que as manifestações expendidas relativas
à seara médica, em contraposição à conclusão da perícia judicial, deveriam vir
sob a forma de parecer elaborado por assistente técnico, o que não ocorreu in
casu.
De rigor, portanto, a manutenção da improcedência da demanda,
tal qual veiculada na respeitável sentença da lavra do competente e
paradigmático magistrado de primeira instância, Doutor Rafael de Carvalho
Sestaro, pois em infortunística o que se repara é a incapacidade que seja
necessariamente resultante do acidente ou da doença profissional, e não a
mera lesão ou moléstia.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator